Tribunal: STF
Processo: RE 519292
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
   PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO À REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO
   X DO ARTIGO 37 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE
   DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR O
   ÍNDICE OU DETERMINAR QUE O CHEFE DO EXECUTIVO ENCAMINHE O
   RESPECTIVO PROJETO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
Mesmo que
   reconheça mora do Chefe do Poder Executivo, o Judiciário não pode
   obrigá-lo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa,
   tal como é o que trata da revisão geral anual da remuneração dos
   servidores, prevista no inciso X do artigo 37 da Lei Maior, em
   sua redação originária.
Ressalva do entendimento pessoal do
   Relator.
Precedentes: ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar Galvão;
   MS 22.439, Relator Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator
   Ministro Néri da Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney
   Sanches; e RE 140.768, Relator Ministro Celso de Mello.
Agravo
   regimental desprovido.